Tribunal: STF
Processo: RE 578742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Recurso extraordinário. Dispositivo constitucional autorizador de sua interposição. Indicação incorreta. Inadmissibilidade. 




1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 




2. Agravo regimental não provido.